Tribunal: TJES
Processo: 5008584-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008584-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROVA ESCRITA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA GESTORA. INADIMPLEMENTO. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por RT TERAPIA INTENSIVA LTDA, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 691.490,44, referente a serviços médicos prestados no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, sob gestão da Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum ou da Vara da Fazenda Pública; (ii) avaliar se a ação monitória foi instruída com prova escrita suficiente para a constituição do título executivo; (iii) examinar se a ausência de repasses financeiros pelo Estado configura fortuito externo capaz de eximir a Apelante de sua obrigação; (iv) definir se há fundamento para aplicação da exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre Apelante e Apelada é de natureza contratual privada, sem participação do Estado na formação da obrigação discutida, razão pela qual a competência para julgamento é da Justiça Comum Cível.

4. A petição inicial da ação monitória foi instruída com contratos, notas fiscais, notificações extrajudiciais, atas, e-mails e ata notarial, além do reconhecimento expresso da prestação dos serviços pela Apelante, satisfazendo os requisitos do art. 700 do CPC.

5. A Secretaria de Estado da Saúde informou que realizou todos os repasses devidos à Apelante, demonstrando que não houve inadimplemento estatal. Ainda que houvesse, tal risco é inerente à atividade da organização social (fortuito interno), não afastando sua responsabilidade perante terceiros.

6. A exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois não há prova de descumprimento contratual relevante pela Apelada, sendo infundada a alegação genérica da Apelante.

7. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a obrigação da Apelante e constituiu título executivo judicial, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A relação contratual entre organização social e prestador de serviços médicos em hospital público possui natureza privada, atraindo a competência da Justiça Comum Cível.

2. Documentos contratuais, fiscais e comunicacionais são suficientes para instruir ação monitória, desde que aptos a evidenciar a existência da obrigação.

3. A ausência ou atraso de repasses públicos não configura fortuito externo, constituindo risco da atividade da organização social, que responde perante terceiros.

4. A exceção do contrato não cumprido exige prova de inadimplemento substancial, não configurado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 85, §11; CC, arts. 393 e 396.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0243960-24.2017.8.19.0001, Rel. Des. Helda Lima Meireles, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
em face da r. sentença (ID 10380886) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
, julgou improcedentes os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em mandado executivo, condenando a ré, ora Apelante, ao pagamento de R$ 691.490,44 (seiscentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais (ID 10380901), a Apelante pleiteia a reforma da decisão, arguindo, em síntese:
a)
a incompetência absoluta da Justiça Cível Comum, por entender que a causa envolve interesse do Estado do Espírito Santo;
b)
a nulidade da ação monitória por ausência de documentos essenciais que comprovem a dívida;
c)
a falta de interesse processual e a ocorrência de fortuito externo, sob a alegação de que o pagamento estava condicionado a repasses de verbas públicas que não teriam ocorrido;
d)
a aplicação da exceção do contrato não cumprido;
e)
a concessão do benefício da justiça gratuita.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 10380904), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente, a Apelante formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido por esta Relatoria (ID 13704792), com a posterior comprovação do recolhimento do preparo recursal (IDs 13888949 e 13888952).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto por
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
em face da r. sentença (ID 10380886) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
, julgou improcedentes os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em mandado executivo, condenando a ré, ora Apelante, ao pagamento de R$ 691.490,44 (seiscentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais (ID 10380901), a Apelante pleiteia a reforma da decisão, arguindo, em síntese:
a)
a incompetência absoluta da Justiça Cível Comum, por entender que a causa envolve interesse do Estado do Espírito Santo;
b)
a nulidade da ação monitória por ausência de documentos essenciais que comprovem a dívida;
c)
a falta de interesse processual e a ocorrência de fortuito externo, sob a alegação de que o pagamento estava condicionado a repasses de verbas públicas que não teriam ocorrido;
d)
a aplicação da exceção do contrato não cumprido;
e)
a concessão do benefício da justiça gratuita.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 10380904), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente, a Apelante formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido por esta Relatoria (ID 13704792), com a posterior comprovação do recolhimento do preparo recursal (IDs 13888949 e 13888952).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

A presente Apelação Cível origina-se de uma Ação Monitória ajuizada por
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
em face da
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, visando o recebimento do montante de R$ 691.490,44.

A dívida refere-se à contraprestação por serviços médicos de clínica médica e de urgência e emergência prestados pela Autora/Apelada nas dependências do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória/ES, durante os meses de novembro e dezembro de 2020. À época, a Ré/Apelante era a organização social responsável pela gestão da unidade hospitalar, por força de um Contrato de Gestão firmado com o Estado do Espírito Santo.

Em sede de embargos monitórios, a Apelante defendeu-se, argumentando, principalmente, que o não pagamento decorreu da ausência de repasses financeiros por parte do Poder Público, o que configuraria um fortuito externo a isentá-la da obrigação. Alegou, ainda, a incompetência do juízo cível e a ausência de provas suficientes do débito.

Durante a instrução processual, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) foi oficiada e informou que
"realizou, conforme Contrato de Gestão, todos os repasses devidos a PRÓ-SAÚDE"
, e que a responsabilidade pela regularidade dos pagamentos aos prestadores de serviço era da contratada.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os embargos monitórios, acolhendo a pretensão da Autora e constituindo o título executivo judicial no valor integral cobrado. A decisão fundamentou-se na comprovação da dívida e na responsabilidade contratual da Apelante, afastando a tese de inadimplência do Estado.

Inconformada, a Ré interpôs o presente recurso de apelação, reiterando suas teses defensivas e buscando a reforma integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à cobrança de valores devidos pela prestação de serviços médicos hospitalares pela Apelada, em favor do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), cuja gestão era, à época dos fatos, de responsabilidade da Apelante, por força de Contrato de Gestão firmado com o Estado do Espírito Santo.

Analisarei, de forma pormenorizada, cada um dos pontos levantados pela Apelante.

a) Da Alegada Incompetência Absoluta da Justiça Comum

A Apelante sustenta a incompetência da Justiça Comum, ao argumento de que a demanda envolve interesse do Estado do Espírito Santo, pois os serviços foram prestados em hospital público e a fonte de pagamento seriam recursos públicos.

A tese não se sustenta.

A relação jurídica que deu origem à presente cobrança é de
natureza estritamente privada
, formalizada por meio de um Contrato de Prestação de Serviços firmado exclusivamente entre a Apelante e a Apelada, sem qualquer participação ou interveniência do ente público.

Ademais, o próprio Contrato de Gestão firmado entre a Apelante e o Estado, em sua Cláusula 3.1.9 (ID 10380904, pg. 05), é explícito ao atribuir à PRÓ SAÚDE a responsabilidade integral pela contratação de pessoal e pelos encargos comerciais resultantes da execução do objeto:

3.1.9 Responsabilizar-se pela contratação de pessoal necessário para a execução das atividades previstas neste Contrato de Gestão, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto desta avença;

O fato de a Apelante ser uma organização social que administra verbas públicas não desnatura a natureza privada dos contratos que celebra com seus fornecedores, nem atrai a competência da Vara da Fazenda Pública para julgar as controvérsias deles decorrentes.

Portanto, sendo a relação jurídica de cunho privado, correta a sentença ao firmar a competência da Justiça Cível Comum para processar e julgar o feito.

b) Da Suficiência dos Documentos e da Validade da Ação Monitória

A Apelante alega a nulidade da ação monitória por suposta ausência de prova escrita do débito, afirmando que os documentos juntados não seriam suficientes para comprovar a prestação dos serviços.

Sem razão, mais uma vez.

A petição inicial foi devidamente instruída com um conjunto probatório robusto, que inclui: os Contratos de Prestação de Serviços, as respectivas notas fiscais emitidas, notificações extrajudiciais, atas de reuniões, e-mails e até mesmo uma ata notarial de conversas que demonstram a ciência da Apelante sobre o débito:

a) Contratos de Prestação de Serviços e aditivos:

- Contrato de Prestação de Serviços (clínica médica):

ID 10380690 e ID 10380691

- Contrato de Prestação de Serviços (urgência e emergência):
ID 10380692, ID 10380693 e ID 10380694

b) Notas Fiscais emitidas:

- Notas fiscais dos débitos (novembro e dezembro de 2020):
ID 10380701

- NF-e 00598 (clínica médica - Novembro):
ID 10380702

- NF-e 00609 (clínica médica - Dezembro):
ID 10380703

- NF-e 00597 (urgência e emergência - Novembro):
ID 10380704

- Notas fiscais enviadas por funcionária via WhatsApp:
ID 10380850

c) Notificações Extrajudiciais:

- Notificação enviada pela Autora à Ré em 22/02/2021:
ID 10380699

- Notificação enviada pela Autora à Ré em 10/03/2021:
ID 10380700

- Contranotificações enviadas pela Autora:
ID 10380852

d) Atas de Reuniões:

- Ata de reunião realizada entre as partes em 12/08/2020:
ID 10380849

e) E-mails:

- E-mail enviado pela Ré informando que a SESA não efetuou os repasses:
ID 10380696

f) Ata Notarial de Conversas:

- Ata notarial de conversa entre o representante legal da Autora e o Diretor da Ré:
ID 10380845

De forma contundente,
a própria Apelante
, em sua peça de embargos monitórios,
reconhece expressamente que a Apelada prestou os serviços médicos ao hospital
. Tal reconhecimento torna a efetiva prestação dos serviços um fato incontroverso nos autos, esvaziando por completo a alegação de insuficiência probatória.

A documentação apresentada é mais do que suficiente para atender aos requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil.

c) Do Interesse Processual e da Inocorrência de Fortuito Externo

O argumento central da Apelante é de que sua obrigação de pagamento estava condicionada ao repasse de verbas pelo Estado e que a ausência desse repasse configuraria fortuito externo, eximindo-a da responsabilidade.

Este é o ponto nevrálgico do recurso e, também, o mais frágil.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos e bem pontuado na sentença, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), em resposta a ofício (ID 10380698), afirmou de maneira categórica e oficial que
"realizou, conforme Contrato de Gestão, todos os repasses devidos a PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR"
. Vejamos:

"(...)

Neste sentido, durante a vigência do Contrato de Gestão nº 001/2015, A PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR foi responsável pela contratação dos serviços, aquisição de produtos e insumos necessários ao pleno funcionamento da unidade hospitalar, assim como pela regularidade dos pagamentos aos fornecedores e prestadores.
Registra-se que a SESA realizou, conforme Contrato de Gestão, todos os repasses devidos a PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

(...)”.

Essa informação, dotada de presunção de veracidade, destrói a principal linha de defesa da Apelante. Não há que se falar em inadimplemento por parte do Estado e, consequentemente, não há que se cogitar a ocorrência de fortuito externo. A Apelante recebeu os recursos públicos destinados ao pagamento de seus prestadores e, ainda assim, não honrou com suas obrigações contratuais para com a Apelada.

Ainda que assim não fosse, o eventual inadimplemento do Poder Público em um contrato de gestão constitui um risco inerente à atividade empresarial da Apelante (fortuito interno), e não um evento extraordinário e imprevisível capaz de isentá-la de suas responsabilidades perante terceiros.

A propósito, em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. GESTÃO HOSPITAL ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. FALTA DE REPASSES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A gratuidade de justiça será concedida à pessoa jurídica, independentemente de se ter fins lucrativos ou beneficentes, desde que fique comprovado não ter condições de suportar as despesas processuais. Ausência de provas quanto à mencionada hipossuficiência da ré apelante, revoga-se a gratuidade de justiça concedida quando foi proferida a sentença. 2.
Organização Social. Gestão de hospital estadual. Convênio no qual a Administração entrega à organização social toda a gerência de uma unidade (no caso uma unidade de saúde), cabendo ao parceiro privado administrar o local com os recursos públicos repassados, cuidando de todos os aspectos envolvidos na administração da unidade
3. Ação que foi embasada em notas fiscais oriundas da compra e venda de insumos médico-hospitalares entre as partes, conforme fls. 17/41 dos autos. Dívida restou incontroversa nos autos. 4.
A ausência de repasse não exime a organização social da responsabilidade perante terceiros, mas de modo algum responsabiliza o ente público de forma direta pelo adimplemento das obrigações contratuais contraídas pela gestora. Inaplicabilidade dos os arts. 393, parágrafo único e 396, do CC
. 5.
Alegação de existência de caso fortuito externo busca tão somente transferir a responsabilidade do pagamento ao ente estatal.
6.Provimento do apelo da autora e desprovimento do apelo da parte autora .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02439602420178190001 202400123259, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 29/04/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/05/2024)

d) Da Inaplicabilidade da Exceção do Contrato Não Cumprido

Por fim, a Apelante invoca, de forma genérica, a exceção do contrato não cumprido, alegando que a Apelada teria descumprido obrigações contratuais.

Contudo, não traz aos autos qualquer prova de um descumprimento substancial por parte da Apelada que pudesse justificar o inadimplemento total dos valores devidos. As notificações sobre supostas irregularidades de carga horária, mencionadas pela Apelante, foram devidamente respondidas e esclarecidas pela Apelada à época, representando questões pontuais e isoladas dentro de uma relação contratual que perdurou por cerca de quatro anos.

Tal alegação, desprovida de provas concretas, não tem o condão de afastar a mora da Apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar